Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710177-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA MARIA BIZARRIA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, parte réu, contra a r. decisão interlocutória (ID 56951014) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva (processo n. 0714491-42.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do credor (ID 181676970). A parte agravante (ID 56940707), em síntese, alega que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Aduz que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. Liminar não concedida (ID 57051377). Contrarrazões apresentadas (ID 57487400). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, inclusive com trânsito em julgado em 29/05/2024 (ID 199533958), na qual o Juízo a quo extinguiu o processo homologando a desistência da demanda, nos seguintes termos: “Homologo a desistência da ação em relação a ANA MARIA BIZARRIA XIMENES, pois os autos foram apresentados em duplicidade. Custas na forma da lei. Condeno a ANA MARIA BIZARRIA XIMENES ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2o, c/c artigo 90 do CPC, em razão do princípio da causalidade. Decorridos os prazos legais, traga o Distrito Federal a planilha do débito com o valor devido. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital